Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-48.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007847-48.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 459.271.461-04 (EMBARGANTE), EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - CPF: 017.384.981-40 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (EMBARGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (EMBARGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO COMPROVADA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, no qual se afastou a responsabilidade de instituição financeira por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, alegando a embargante omissão e contradição quanto à aplicação do art. 400 do CPC, ausência de extratos bancários e divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à não aplicação do art. 400 do CPC diante da suposta não exibição de documentos pela instituição financeira; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da ausência de extratos bancários e do dever de monitoramento de movimentações atípicas; (
iii
) determinar se há contradição interna no julgado ou mera divergência jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e conclui que a instituição financeira apresentou os documentos disponíveis relativos à abertura das contas, afastando a aplicação da presunção do art. 400 do CPC.

A discordância da parte quanto à suficiência das provas analisadas configura inconformismo com o julgamento, e não omissão sanável por embargos de declaração.

O acórdão analisa a responsabilidade da instituição financeira e conclui que o dano decorre de culpa exclusiva da vítima e de fato exclusivo de terceiro, tornando irrelevante a ausência de extratos para o deslinde da controvérsia.

A alegada contradição não se verifica,
pois
divergência com precedentes não caracteriza vício interno do julgado, mas eventual dissenso jurisprudencial a ser impugnado por recurso próprio.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito ou a valoração das provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A divergência com precedentes não configura contradição interna apta a ensejar embargos de declaração. 4. A configuração de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira, independentemente de eventual ausência de extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 400; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, j. 21/11/2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1007847-48.2024.8.11.0055

MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA
X
PICPAY SERVIÇOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu recurso
de
A
pelação
.

A embargante alega
que o acórdão padece de omissões e contradições que merecem ser sanadas, especificamente quanto:

a)
à
aplicação do artigo 400 do CPC e inversão do ônus da prova, argumentando que o acórdão deixou de valorar o descumprimento, pela instituição financeira, da decisão de saneamento que determinava a exibição de toda documentação exigida e recebida para abertura e movimentação das contas;

b)
à
ausência de extratos e dever de monitoramento de movimentação atípica, sustentando que o julgado silenciou sobre a impossibilidade de aferição da movimentação atípica do titular da conta destinatária em razão da não apresentação dos extratos;

c)
à
contradição e divergência com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e desta Corte, especialmente quanto à afirmação de que "a mera ausência de comprovação de consulta
a
bases de dados públicas ou privadas não demonstra, por si só,
falha na prestação do serviço"
.

P
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

Por fim,
prequestiona
expressamente diversos dispositivos legais e precedentes para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de valorar o descumprimento, pela instituição financeira, da decisão de saneamento que determinava a exibição de toda documentação exigida e recebida para abertura e movimentação das contas.

Não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que:

"Analisando os autos, verifico que a decisão de saneamento determinou à parte requerida a juntada de 'toda a documentação exigida e recebida para a abertura e movimentação das contas bancárias destinatárias dos valores e a data em que foi realizada a abertura das contas bancárias'. Em resposta, a apelada juntou documentos no ID 349551876, contendo capturas de tela sistêmicas e fotos de documentos. A apelante, por sua vez, argumenta que tais documentos seriam insuficientes, pois não incluiriam os contratos assinados e os extratos que comprovariam a movimentação atípica de pulverização de valores. Entendo que não houve cerceamento de defesa, pois a apelada apresentou os documentos que possuía relativos à abertura das contas, incluindo documentos de identificação, dados cadastrais e imagens de biometria facial. Ademais, a apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos
apresentados (ID 349551883) e o juízo considerou suficientes os elementos probatórios para formar sua convicção."

Portanto, o acórdão expressamente considerou que a instituição financeira apresentou os documentos que possuía relativos à abertura das contas, não havendo que se falar em aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. A discordância da embargante quanto à conclusão alcançada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A embargante
fala ainda em omissão,
ao
argumento de que o Acórdão
não manifest
ou
sobre a impossibilidade de aferição da movimentação atípica do titular da conta destinatária em razão da não apresentação dos extratos
, mais uma vez, sem razão a embargante
.

O acórdão analisou a questão da responsabilidade da instituição financeira pelo monitoramento das contas, concluindo que:

"No caso em análise, verifico que o golpe somente se concretizou em razão da conduta da própria apelante, que, movida pela expectativa de lucro fácil, realizou transferências vultosas a destinatários desconhecidos, sem adotar qualquer cautela mínima, o que configura culpa exclusiva da vítima. Ademais, o golpe foi praticado por terceiros, fora do ambiente da instituição financeira, mediante engenharia social, o que caracteriza fato exclusivo de terceiro, alheio à atividade bancária."

O acórdão, portanto, entendeu que, independentemente da análise dos extratos bancários, o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

A embargante
segue alegando que o Acórdão é contraditório, ao passo em que afirma que
"a mera ausência de comprovação de consulta
a
bases de dados públicas ou privadas não demonstra, por si só, falha na prestação do serviço", sustentando que tal entendimento contraria precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e desta Corte.

Não há contradição no acórdão embargado. A divergência com outros julgados não caracteriza contradição interna do acórdão, mas sim potencial divergência jurisprudencial, que deve ser atacada pelos meios recursais próprios.

O acórdão foi claro ao fundamentar que, no caso concreto, a instituição financeira comprovou que as contas foram abertas mediante apresentação de documentos de identificação, dados cadastrais e validação biométrica facial, não havendo elementos que indicassem falsidade ou irregularidade na documentação apresentada.

Ademais, o acórdão expressamente considerou que o golpe foi praticado por terceiros, fora do ambiente da instituição financeira, mediante engenharia social, e que as transferências foram realizadas voluntariamente pela própria embargante, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e fato exclusivo de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177
RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026